Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-84.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. DIREÇÃO SEM AS CAUTELAS DE PRAXE. RISCO À INCOLUMIDADE DE OUTROS CONDUTORES E PEDESTRES. PERIGO CONCRETO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas razões recursais, o réu/apelante pontua a fragilidade do acervo probatório apto a embasar um decreto condenatório, sobretudo quando ausentes outros elementos de informação que não os depoimentos das testemunhas policiais, requerendo, assim, sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
4. Contrarrazões ao ID 53187030.
5. Parecer ministerial ao ID 53991435 pelo conhecimento e não provimento do apelo.
6. O delito do art. 309, do CTB, consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”.
7. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, notadamente pelo Registro de Atividade Policial 234160-2022 - 20o BPM (ID 53186134), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Decerto, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, consciente e voluntariamente, não possuindo habilitação e descumprindo ordem de parada dos policiais militares, conduziu veículo sem as devidas cautelas de praxe, em alta velocidade, desviando inadvertidamente dos demais automóveis que transitavam na via e “pulando quebra-molas”, apenas sendo parado com o auxílio de outras viaturas policiais. Nesse ínterim, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação.
9. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
10. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista a reincidência específica.
11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.